Tribunal: TJSP
Processo: 1500711-88.2016.8.26.0609
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO contra sobrestamento de Recurso Especial. Honorários advocatícios. Equidade. Alcance do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em condenação contra a Fazenda Pública. Hipótese que se amolda ao Tema no 1076 do STJ. Irrelevância da não determinação de suspensão pela Corte Superior. Agravo desprovido.